Tribunal: TJPA
Processo: 0810880-90.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810880-90.2019.8.14.0000
PACIENTE: GELFFSON BRANDAO LOBO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTS. 171, §3º, 288, 317, §1º, 327, §2º, TODOS DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, COM APLICAÇÃO ALTERNADA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ABSTRAÇÃO E FUTUROLOGIA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP – DELITOS NÃO COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – NÃO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PRÉVIA OU REITERAÇÃO DELITIVA - PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em 21/11/2019, com base no PIC nº 001/2019, em face do paciente e outros 08 (oito) denunciados por, supostamente, comporem associação criminosa
“utilizando-se de FUNÇÕES PÚBLICAS,

para o fim de cometer crimes, especialmente crimes contra o patrimônio público, consistente em

estelionato e outras fraudes”.

2.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Reconhecimento da desnecessidade da medida extrema, precipuamente ante a regra no ordenamento jurídico pátrio vigente que é o
status libertatis,
revelando-se suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão do art. 319 do CPP, de modo a não se trazer complicações maiores para o paciente com o seu recolhimento ao cárcere.

4
. No caso em comento, em que pese tenha sido bem fundamentada a decisão constritora Id. nº 2589886, tendo apresentado o
fumus commissi delicti
e o
periculim libertatis
, também apresentou motivação baseada em futurologia, de que o paciente, pelo cargo que ocupava, poderia atravancar a instrução processual

Como já muito fora discutido e decidido nesta Seção de Direito Penal, o Direito não se pauta em futurologias ou abstrações, devendo se arrimar em fatos concretos, devidamente individualizados, sob pena de causar qualquer tipo de insegurança jurídica ou arbitrariedade estatal.

5
. Além disso, tem-se que os crimes que se apura não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça, não houve reiteração na prática de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificado de medida prévia, o que encontra harmonia com o entendimento deste Tribunal.

5.
Condições pessoais do paciente que merecem valoração para aplicação das medidas cautelares.

6.
Aplicação das seguintes medidas cautelares diversas:
a) comparecimento mensal em Juízo todo primeiro dia útil para informar e justificar atividades; b) proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente; c) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial,
ratificando-se a medida liminar anteriormente concedida.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
CONCEDER A ORDEM
, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo Juízo Inquinado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar.

Paciente: Gelffson Brandão Lobo.

Impetrante: Clodomir Assis Araújo Júnior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº: nº
0810880-90.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

CLODOMIR ASSIS ARAÚJO JÚNIOR
,
impetraram a presente ordem de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, em favor de

GELFFSON BRANDÃO LOBO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
.

Consta na exordial do
writ
que foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual em 21/11/2019, com base no PIC nº 001/2019, em face do paciente e outros 08 (oito) denunciados por, supostamente, comporem associação criminosa
“utilizando-se de FUNÇÕES PÚBLICAS,

para o fim de cometer crimes, especialmente crimes contra o patrimônio público, consistente em

estelionato e outras fraudes”.

Afirmam os impetrantes que a única conduta atribuída ao paciente, Secretário de administração do município de Igarapé Miri, é a de ter solicitado e recebido vantagens indevidas do denunciado Manoel Fonseca Bastos para “agilizar” o processo de doação de um terreno na administração municipal.

Aduzem que o
parquet
ao final, requereu a imputação a todos do delito previsto no art. 288 do CP (associação criminosa) e, especificamente em relação ao Paciente, imputa o delito do art. 317, §1º c/c artigo 327, § 2º, do CPB (corrupção passiva qualificada e majorada), além do crime do art. 171, §3º do CPB (estelionato qualificado), apesar de não ter trazido na denúncia nenhum fato relativo a esse delito em relação ao mesmo

Asseveram que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, não tendo restado preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, em relação ao paciente, para que sua prisão cautelar fosse decretada.

Afirmam que em situações como essa, há a possibilidade de imposição de medida cautelar suficiente para suprir a necessidade de preservação do andamento processual, tais como o afastamento do cargo.

Aduzem que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Alegam que o Paciente ainda faz tratamento de saúde por ser diabético, hipertenso e cardiopata. Inclusive, já foi vítima de infarto por quatro vezes, rompeu uma artéria na segunda tentativa de colocar e, desde então, passou a ter refluxo em uma artéria, o que lhe
stent
demanda utilização constante de medicamentos e de acompanhamento especializado para prevenir novas ocorrências – o que não lhe é possível estando recluso cautelarmente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada, por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, ou para que seja a prisão preventiva substituída por uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão.

Autos distribuídos originariamente à Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a remessa do feito ao Des. Leonam Cruz, o qual acatou a prevenção suscitada, contudo, logo em seguida, em razão do seu afastamento funcional, os autos vieram a mim redistribuídos para relatá-los.

Distribuídos os autos a este Relator, foi deferida a medida liminar a quando da sua apreciação (Id. nº 2586102) e, por oportuno, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 18/12/2019, consoante Id. nº 2589882 (sic):

“
a) Síntese dos fatos nos ovais se articula a acusação: (Processo no
0009114-66.2019.814.0022
—Ação Penal):

Trata-se de ação penal, ajuizada no dia 21 de novembro de 2019, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Antônio Cardoso
Marques (Toninho do Murutinga), Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), Gelffson

Brandão Lobo, Wendell de Souza Pinheiro, Benedito Antunes Machado, Maurício

Machado Bastos, Alcy de Jesus Nery Pinheiro, Rufino Corrêa Leão e Mario Jelffison

Farias Pantoja (Kadheq).

No mesmo dia, o Órgão Ministerial apresentou pedido de prisão preventiva e busca e apreensão tendo como alvo os denunciados Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), Gelffson Brandão Lobo, Rufino Corrêa Leão e Mario Jelffison Farias Pantoja (Kadheq).

Consta nos autos que os investigados, se utilizando de suas funções públicas e da influência que exercem nesta Urbe, fazem parte de um esquema criminoso voltado a dilapidar o patrimônio público do Município de Igarapé-Miri.

O Impetrado Rufino Corrêa Leão exerce o cargo de vereador do Município de Igarapé-Miri. Já os outros denunciados que também tiveram a prisão preventiva decretada exercem as seguintes funções: Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga) é presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, o representado Mano Jelffison Farias Pantoja também é vereador, Gelffison Brandão Lobo é Secretário de Administração do Município e Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos) é empresário com grande influência na Cidade.

Os autos do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2019 instaurado pelo Ministério Público dão conta de que, entre os meses de fevereiro e maio de 2019, o Impetrado e vereador Rufino Corrêa Leão, recebeu vantagem indevida, consistente em quantia em dinheiro paga pelo representado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), com o objetivo de votar a favor da doação de um terreno, medindo 18 mil m2, pertencente a Municipalidade e de interesse do denunciado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos).

A denúncia narra que o impetrado Rufino Corrêa Leão, juntamente com o denunciado Mario Jelffison Farias Pantoja, ambos vereadores, após tomarem conhecimento do procedimento de investigação criminal, passaram a coagir as
testemunhas Miguel Bilac Brandão Pinheiro e João Corrêa Pinheiro, inclusive

obedecendo ordens e orientações do Presidente da Câmara Municipal, Antônio

Cardoso Marques (Toninho do Murutinga).

Há relatos ainda de que o representado Gelffison Brandão Lobo, Secretário de Administração do Município, teria solicitado a quantia de R$- 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para agilizar a documentação referente a propriedade do terreno junto ao Poder Executivo Municipal, sendo este pagamento sido realizado por intermédio da testemunha "João da Toia", que entregou o valor ao referido Secretário.

Conforme depoimento das referidas testemunhas colhidos preliminarmente pelo Ministério Público, o pagamento espúrio foi realizado, vez que presenciado por elas, sendo a Casa Legislativa de Igarapé-Miri utilizada para votação de projetos de leis de interesse dos próprios vereadores, havendo ainda alegações de instauração de processos de cassação de vereadores que fazem parte de grupos antagônicos.

Portanto, há notícia concreta nos autos dando conta de que o impetrado, bem como os demais investigados, negociou e ainda negocia a aprovação de leis, tudo em troca do recebimento de propina que, conforme consta, perdura até os dias atuais, havendo ainda prática sucessiva e estruturada de crimes (falsificação de documentos, coação de testemunhas e obstrução das investigações) com o objetivo de garantir a impunidade dos envolvidos.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Durante as investigações levadas a cabo pelo Ministério Público, apurou-se que os investigados, comandados pelo Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, Antônio Cardoso Marques, iniciaram uma sucessão de atos criminosos no intuito de destruir provas e coagir testemunhas, no claro intuito de garantir a impunidade dos delitos aparentemente praticados.

Passo a citar os motivos que levaram este MM. Juízo a decretar a prisão preventiva do impetrado.

Com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva outrora decretada teve como fundamento a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, após constatação de indícios suficientes de autoria delitiva e prova da materialidade dos crimes. Vejamos:

As investigações preliminares deram conta de que os denunciados Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), Rufino Corrêa Leão e Mano Jelffison Farias Pantoja (Kadheq), vereadores municipais, além de terem recebido quantia em dinheiro para votar projeto de lei visando a doação de bem pertencente ao Município de Igarapé-Miri ao empresário e investigado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), estão destruindo provas, ameaçando e coagindo as testemunhas que presenciaram a suposta trama criminosa, havendo, inclusive, relatos de tentativa de assalto e fundado temor por partes das testemunhas de sofrerem mal injusto e grave.

Conforme item 44 da decisão que decretou a prisão preventiva do impetrado, ao longo dos requerimentos apresentados pelo Ministério Público (ação penal, pedido de prisão preventiva e ação de busca e apreensão), pode-se constatar a existência de um quadro de corrupção sistêmica e enraizada nas repartições públicas Mirienses, onde as práticas delituosas aparentemente são pautadas no sentimento de ganância e na percepção equivocada da impunidade que tomou conta da região.

Assim, em análise prefaciai, o Ministério Público demonstrou que o Impetrado, juntamente com os demais denunciados que tiveram suas prisões decretadas, em razão dos cargos que ocupam, colocam em flagrante risco à ordem pública, na medida em que, solicitam e recebem vantagens indevida, praticando, de forma reiterada, crimes contra a administração pública.

As investigações demonstraram que os denunciados e representados que tiveram suas prisões decretadas, utilizam suas funções públicas e suas influencias na cidade para obter vantagens pessoais, havendo um organizado esquema criminoso no intuito de enganar a justiça.

As investigações também apontaram que, na tentativa da criação de álibis para se esquivar das investigações, os vereadores do Município, ao receberem as notificações para comparecerem ao Ministério Público, pararam de usar seus aparelhos telefônicos, que à época estavam interceptados, bem como passaram a ameaçar de forma velada as pessoas que achavam que poderiam estar contribuindo com o andamento das investigações.

Além da necessidade de resguardar a ordem pública, este MM. Juízo ainda entendeu que a custódia cautelar seria imprescindível para garantir a escorreita investigação e instrução criminal. Vejamos:

Foi apurado, em cognição sumária, que os denunciados Antônio Cardoso Marques (Toninha do Murutinga), Rufino Corrêa Leão e Mario Jelffison Farias Pantoja (Kadheq), que também tiveram as prisões decretadas, estão coagindo e ameaçando as testemunhas que depuseram perante o Ministério Público e relataram o esquema criminoso.

A denúncia relata que a testemunha Rosicleide, a qual era assessora da vereadora conhecida como "Ana da Vila", prestou depoimento junto ao GAECO, momento em que narrou detalhes de como ocorria o esquema de compra de votos no interior da casa legislativa.

Segundo o Ministério Público, após a testemunha prestar seu depoimento, esta foi procurada pelo vereador e Presidente da Câmara Municipal, Antônio Cardoso Marques (Toninha do Murutinga) e pela vereadora Ana da Vila, os quais a colocaram em um carro e seguiram para a estrada, fazendo vários questionamentos, buscando saber se a mesma já tinha sido notificada para comparecer no órgão ministerial, assim como ofereceram advogado para se caso a mesma fosse notificada. Vejamos:

"que após o primeiro depoimento prestado a vereadora Ana procurou a depoente para saber porque a mesma andava sumida, bem como que estava precisando de sua ajuda. Que Ana mandou mensagem para o filho da declarante pedindo para que fosse lhe encontrar. Que a declarante foi conforme o combinado. Que quando chegou a vereadora questionou acerca do sumiço da declarante, dizendo que a mesma estava estranha (...) Que após um tempo chegou no local onde estava o vereador Kadqued e o vereador Murutinga. (...) Que o vereador Kadheq falou para a declarante: "vão te chamar pra depor, tem um áudio teu sim". Que Murutinga perguntou se a declarante ainda não havia sido chamada para depor, tendo a mesma respondido negativamente. Que a declarante então saiu do local onde estava. Que foi até o jurídico da prefeitura. Que quando voltou, a vereadora Ana chamou a declarante para que fossem de carona com Murutinga. Que no carro a vereadora Ana ficou questionando a declarante acerca da existência de algum áudio. Que em virtude dos questionamentos a declarante ficou com receio de que os advogados de Ana e Murutinga há tivessem tido acesso ao seu depoimento, posto que caso isso tivesse ocorrido "seria uma pessoa morta": Que Murutinga falou para a declaranteque caso a chamassem era para avisá-lo, pois mandaria um advogado para acompanha-la".

Apurou-se ainda que o denunciado Rufino Corrêa Leão, juntamente com o vereador Mario Gelffison Farias Pantoja, vulgo Khadhec, ainda cumprindo ordens do Presidente da Câmara Municipal, Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), passaram a coagir as testemunhas Miguel Bilac Brandão Pinheiro e João Corrêa Pinheiro (João da Toia).

A testemunha Miguel Bilac, em depoimento prestado na sede do MPPA, em 31 outubro de 2019, declarou que Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga) manda pessoas ficarem em frente à sua casa, a fim de intimidá-lo, como pode-se verificar pelo relatório fotográfico onde o representado Mario Gelffison Farias Pantoja passa várias vezes no local, em seu veículo Fox de cor vermelha. Constata-se ainda que o próprio Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga) estaciona seu veículo, por quase 10 minutos, em frente à casa da testemunha com o intuito de intimida-la.

Para comprovar a participação do representado Rufino Corrêa Leão Neto, passo a transcrever mensagem de texto encaminhada por ele, no dia 31 de outubro de 2019, a testemunha Miguel Bilac, onde ele menciona expressamente que "o Presidente da Câmara Municipal, Antônio Cardoso Marques (Toninha do Murutinga), já havia 'sentado a cabeça', além de escrever que 'esse negócio não vai dar em nada', 'o senhor tem família' e pedir 'o que quer' que o grupo estava disposto a dar:

"Bom dia meu amigo Bilac

Meu patrão vamos conversar dessa situação

Isso não é bom pra ninguém

Nosso presidente Murutinga já sentou a cabeça, a gente só que um dedinho de prosa pra resolver isso

O senhor sabe que esse negócio não vai da em nada

O nosso prefeito já resolveu com os homens do gaeco, nada, não vai da em nada

Fale o que o senhor quer pra acabar com essa situação

A gente sabe que a sua situação não ta boa

Não cai na conversa do Antoniel e do pessoal dele

Peso Pesado ta forte demais, eles te o governador do lado

Olhe o que aconteceu governador mandou tirar o promotor, calou a boca

do gaeco, mandou pra ca um promotor que não vai fazer nada pq e o nosso governador que ta no comando

Antoniel ta morto, vai ser preso por ordem do governador

E se o senhor não parar com isso vai no mesmo pacote

Não àdianta patrão a gente tem as costas quente então pense, o senhor tem uma família

Todo mundo sabe que o senhor pegou dinheiro pra fazer essa denúncia

Todo mundo ta disposto a esquecer é so o senhor da o seu ok

Kadhek lhe procurou disse que o senhor não deu papo

Pense ai enquanto da tempo de volta atrás o senhor é um cara bacana não faça mais besteira

É só o amigo dizer quanto e o que quer, nosso presidente e nosso prefeito tão disposto a dar".

Por fim, quanto a referida testemunha Miguel Bilac, o item 25 da decisão que decretou a prisão preventiva consigna que este registrou boletim de ocorrência policial relatando que, no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 05h:30m da manhã, em frente à sua residência, sofreu uma tentativa de assalto, onde o único objeto que interessava ao assaltante era o seu aparelho telefônico, mesmo estando no local sua esposa com aparelho celular, dinheiro e motocicleta. Relatou a testemunha que o suposto assaltante invadiu sua residência com o intuito de conseguir pegar o telefone, não obtendo êxito em sua empreitada pelo fato de ter sido atacado pelo cachorro da testemunha.

Em relação a testemunha João Corrêa Pinheiro (João da Toia), apurouse, em cognição sumária, que este presenciou a entrega da quantia de R$- 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) ao denunciado Antônio Cardoso Marques como contrapartida pela doação do terreno.

Os autos relatam que, durante uma sessão na Câmara Municipal de Igarapé-Miri, realizada no dia 29 outubro de 2019, o denunciado Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga) subiu à tribuna e disse que "daria um jeito" na testemunha, conforme fragmentos do pronunciamento gravados em mídia em anexo:

"...porque certos vagabundos e dou nome do vagabundo: João da Tóia como é conhecido...

....porque vagabundo pra mim, vagabundo volto a repetir e coloco em ata aqui....

....se daqui com um tempo não resolver numa boa eu sei como resolver porque medo de ninguém eu tenho..."

Chamou a atenção deste Magistrado um depoimento prestado pela citada testemunha perante o Ministério Público (mídia em anexo à denúncia), onde esta relatou que se sente ameaçada pelos investigados. Vejamos:

"Estou me sentindo ameaçado porque eu sei com quem estou lhe dando. Que se estivesse lhe dando com o "Pé de boto" estava tranquilo, mas estou lhe dando com um cara traiçoeiro".

Percebe-se que a testemunha afirma que estaria tranquila se estivesse lhe dando com o ex-prefeito municipal, conhecido como "Pé de boto" que, segundo as investigações e ação penal que corre perante este Juízo (Proc.: 0000100-27.2015.814.0401), está sendo acusado de inúmeros homicídios praticados em atividade de grupo de extermínio.

O Órgão Acusador finaliza sua manifestação afirmando que as testemunhas Rosicleide, Miguel Bilac Brandão Pinheiro e João Corrêa Pinheiro (João da Toia), pelas denúncias que estão fazendo, correm risco de vida, "pois o vereador Murutinga é temido na cidade de Igarapé-Miri, sendo suspeito de vários crimes". Prossegue afirmando que "É do conhecimento público que o Vereador Murutinga ainda armado e com seguranças, inclusive escoltado por policiais, um deles trata-se do PM Matias, o qual responde juntamente com o ex-prefeito conhecido por Pé de Boto, por crimes de homicídios cometidos por grupo de extermínio".

Quanto ao requerido Gelffson Brandão Lobo, este investigado ostenta relevante cargo no Poder Executivo (Secretário Municipal de Administração), e, por haver suspeita de recebimento de propina no valor de R$- 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cujo fato foi relatado por testemunha, existe grande possibilidade de influir na instrução processual, por meio da pressão de testemunha e ocultação de provas.

Todas as testemunhas do caso relataram situações de ameaças que passaram a sofrer de forma ostensiva e velada, tudo registrado em depoimentos colhidos no Ministério Público e juntados em anexo com a denúncia, no claro intuito de prejudicar a devida apuração dos fatos.

Portanto, além da presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva (fortes indícios de autoria e prova da materialidade), vislumbra-se risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

c) Da contemporaneidade dos fatos que oferecem suporte a prisão cautelar:

Os fatos ensejadores da prisão cautelar do impetrado foram praticados no presente ano.

Embora o pedido de doação do terreno feito pelo denunciado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos) tenha sido protocolado em 05 de novembro de
2014, o ato da Câmara Municipal que concluiu o processo de doação com votação e

aprovação com voto de 11 vereadores que, segundo a denúncia, teriam recebido a

quantia sub-reptícia, ocorreu no ano de 2019.

Foi durante estas investigações, ocorridas em 2019, inclusive, com fatos constatados nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, que os custodiados preventivos, dentre eles o impetrado, iniciaram os atos de coação as testemunhas, fraude processual e interferência nas investigações, conforme transcrito neste documento e nos itens 07, 14, 21, 22, 23, 25, 26 e 27 da decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, o decreto de prisão preventiva foi cumprido no dia 11 de dezembro de 2019 pela equipe da Polícia Civil, juntamente com o GAECO”

Em sua manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o necessário relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, alegando, resumidamente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e presença de predicados pessoais favoráveis.

Examinando os autos com a necessária atenção que o caso requer, ainda que diante da complexidade do feito que se apura os delitos do art. 288 do CP (associação criminosa), art. 317, §1º c/c artigo 327, § 2º, do CPB (corrupção passiva qualificada e majorada), além do crime do art. 171, §3º do CPB (estelionato qualificado), e ante o
momentum
em que se encontra, qual seja, em sua gênesis, qual seja, denúncia recebida, não vislumbro a real necessidade de que se mantenha a medida cautelar mais extrema e odiosa com relação ao paciente.

Para tanto, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP se revelam suficientes, adequadas e proporcionais, porquanto se traduzem em medidas menos invasivas e menos gravosas para o deslinde da elucidação dos fatos, e sobretudo, menos danosa ao paciente, havendo, entendo eu, em sua aplicação, um ponto de equilíbrio da proteção processual e respeito às garantias do paciente como réu.

Neste ponto, importante trazer as lições acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, de Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 935:

“Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares pessoais trazido pela Lei nº 12.403/11 evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais. Tem-se aí, na dicção de Badaró, a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas.”

Repise-se aqui, a importância de se reconhecer a desnecessidade da medida extrema, precipuamente ante a regra no ordenamento jurídico pátrio vigente que é o
status libertatis,
revelando-se suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão do art. 319 do CPP, de modo a não se trazer complicações maiores para o paciente com o seu recolhimento ao cárcere.

Colaciono julgado neste sentido:

EMENTA Habeas corpus. Receptação qualificada e formação de quadrilha. Prisão preventiva. Pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Demonstração. Gravidade em abstrato insuficiente para justificá-la. Ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Superação da Súmula 691. Ordem parcialmente concedida.
1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. 3. Está sedimentado na Corte o entendimento de que a gravidade em abstrato do delito não basta para justificar, por si só, a privação cautelar da liberdade individual do agente. 4. As recentes alterações promovidas pela Lei nº 12.403/11 no Código de Processo Penal trouxeram alterações que aditaram uma exceção à regra da prisão. 5. Não mais subsistente a situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva, é o caso de concessão parcial da ordem de habeas corpus, para que o Juiz de piso substitua a segregação cautelar pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I, II, III e V, do Código de Processo Penal.

(STF - HC: 108722 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014)

Importante destacar que o espírito embutido com o advento da lei que inovou o sistema jurídico com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão, é valorizar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, estabelecendo que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal.

Nessa trilha, a decretação da custódia cautelar de alguém se configura em uma medida extremista a ser imposta durante a
persecutio criminis
, todavia, isto não quer dizer que as hipóteses de sua franca utilização sejam de muita raridade. Tal prática é demasiadamente comum, tanto em representação pelas autoridades policiais quanto em aplicação de ofício pelas autoridades judiciais, desprezando a eficácia das medidas diversas da prisão, sem primar pela regra da liberdade.

No caso em comento, em que pese tenha sido bem fundamentada a decisão constritora Id. nº 2589886, tendo apresentado o
fumus commissi delicti
e o
periculim libertatis
, também apresentou motivação baseada em futurologia, de que o paciente, pelo cargo que ocupava, poderia atravancar a instrução processual, senão veja-se:

“58. Quanto ao requerido Gelffson Brandão Lobo, este investigado ostenta relevante cargo no Poder Executivo (Secretário Municipal de Administração), e, por haver suspeita de recebimento de propina no valor de R$- 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cujo fato foi relatado por testemunha, existe grande possibilidade de influir na instrução processual, por meio da pressão de testemunha e ocultação de provas”.

Ora, como já muito fora discutido e decidido nesta Seção de Direito Penal, o Direito não se pauta em futurologias ou abstrações, devendo se arrimar em fatos concretos, devidamente individualizados, sob pena de causar qualquer tipo de insegurança jurídica ou arbitrariedade estatal.

Além disso, tem-se que os crimes que se apura não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça, não houve reiteração na prática de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificado de medida prévia, o que encontra harmonia com o entendimento desta Corte, pelo que colaciono:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0807486-12.2018.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL IMPETRANTE: ALEXANDRE BARBOSA LISBOA PACIENTE: JACIREMA PEDROSA DE MIRANDA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva exige presença de indícios firmes de autoria. Inexistindo elementos seguros que possam evidenciar, à primeira vista, o envolvimento dos investigados nas condutas delituosas a ela imputadas, inviável a decretação da prisão preventiva.
2. A gravidade, bem como o fato de que a paciente poderia voltar a cometer novamente os mesmos delitos não enseja, por si só, a manutenção da custódia preventiva da coacta,
se a infração não foi praticada mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou se não houve reiteração na prática de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificado de medida prévia.
3. Embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, o fato da paciente possuir uma filha menor, somado as condições subjetivas favoráveis, merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (Precedentes). 4. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo a quo, excetuando-se, desde logo, a fiança, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta. 5. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO IMPETRADO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(1143736, 1143736, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-19, Publicado em 2018-11-21)

Por fim, milita também em favor do paciente a presença de predicados favoráveis, tais como a ausência de registros criminais (Id. nº 2569159), certidão de casamento (Id. nº 2569163), residência fixa (Id. nº 2569118) e ocupação lícita – Professor Colaborador Nível Superior (Id. nº 2569151).

Destaque-se que tais condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo totalmente garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima delineados,
CONCEDO

a presente ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas nos incisos
a) comparecimento mensal em Juízo todo primeiro dia útil para informar e justificar atividades; b) proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente; c) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial
, ratificando-se a medida liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/01/2020